Tribunal: CARF
Processo: 15586.720742/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Novaes Ferreira
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720742/2012-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.015 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACTA ENGENHARIA LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando recorrido e paradigmas se
distanciam e as matérias respectivas não perpassam ao teste de aderência, capaz
de trazer o exame da divergência jurisprudencial para a CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado(a)), Andrea Duek Simantob (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Caio Cesar Nader Quintella.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, fundamentado atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF
no 343, de 09/06/2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), em que se alega divergência de interpretação da legislação tributária quanto ao
critério legal para valoração de operações apontadas como simuladas em primeira matéria; e
quanto à possibilidade de apuração do lucro real diante da não apresentação, pela Contribuinte,
do LALUR, segunda matéria em discussão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720742/2012-31
Fl. 1991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

A recorrente insurge-se contra o Acórdão no 1302-002.062, de 21/03/2017, por
meio do qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu
dar provimento ao recurso voluntário, proferindo o julgamento sintetizado nas seguintes ementa
e dispositivo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
GANHO DE CAPITAL CISÃO PARCIAL CONSTITUIÇÃO DE NOVA PESSOA
JURÍDICA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
Nem toda ação ou omissão do contribuinte com o fito de reduzir sua base tributável
antes da ocorrência do fato gerador pode ser enquadrada como fraudulenta, pois
somente aquelas que sejam ilícitas poderiam levar a tal conclusão.
Não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir uma outra
sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em integralização,
pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual a nova sociedade é
constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios e não para dissimular outros
negócios jurídicos.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LUCRO REAL DE SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
A falta de escrituração do Lalur não autoriza a Autoridade Fiscal a tomar como lucro
real o lucro contábil apurado pela SCP. Se não apresentado o Lalur da SCP após
devidamente intimada a sócia ostensiva, deve ser arbitrado o lucro da SCP.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR a
preliminar de nulidade e, no mérito, em DAR provimento ao recurso voluntário.
Vencida a Conselheira Ana de Barros Fernandes Wipprich que divergiu com relação à
infração 001 (Ganho de Capital). O Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado votou
pelas conclusões do relator quanto à infração 001.
O processo tem origem com a lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL em
desfavor da Recorrente por irregularidades constatadas pela autoridade fiscal, dentre as quais a
apuração de ganho de capital decorrente de alienação de bem imóvel e a apuração do lucro real
sem a apresentação, pela Contribuinte, do LALUR, conforme descrição constante no Termo de
Verificação Fiscal.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou a competente
impugnação ao lançamento, e a decisão de primeira instância, antes recorrida, manteve
integralmente o crédito tributário constituído.
A decisão a quo, conforme ementa e dispositivo acima transcritos, deu
provimento ao recurso voluntário.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional interpôs
recurso especial (fls. 1.883 a 1.910) à 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, arguindo dissídio
jurisprudencial em relação às matérias acima informadas.
A Recorrente, após sintetizar o processo até a atual fase, alega a ocorrência de
dissídio interpretativo em relação a duas matérias. A primeira delas é designada por “simulação”
Fl. 1992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

e as principais razões apresentadas visando demonstração da ocorrência da divergência
jurisprudencial são as seguintes:
- o acórdão recorrido desconsiderou todos os fatos descritos no Relatório de Ação
Fiscal, onde resta demonstrada a ocorrência de simulação na utilização da Acta Engenharia e
Participações LTDA; argumentando o recorrido que o planejamento fiscal é lícito, uma vez que
os atos e procedimentos adotados pela Contribuinte, ou ainda, pelo Grupo Acta, não afrontaram
qualquer norma vigente no ordenamento jurídico brasileiro, além de realizarem operações
devidamente fundadas em interesse de cunho comercial e operacional das partes envolvidas.;
- diante de fatos que denunciam uma simulação com finalidade de redução de
tributo entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, o negócio jurídico deve ser
desconsiderado, devendo prevalecer a substância do ato, e não tão somente a forma;
- o acórdão recorrido escora a licitude da operação simulada no princípio da
legalidade, já que não há norma proibitiva da organização negocial da forma perpetrada;
- inobstante o direito do Contribuinte de organizar seus negócios do modo como
lhe aprouver, há obrigatoriedade da existência de negócios efetivos, reais e em consonância com
a função social para a qual foram criados, servindo tal critério de limite para o direito de auto-
organização social;
- o entendimento esposado pela recorrente é consonante a jurisprudência do
acórdão 104-21675:
INCONSTITUCIONALIDADE
-
ILEGALIDADE
-
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE –(...). CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DO
PROCESSO FISCAL – (...) SIMULAÇÃO - CONJUNTO PROBATÓRIO –(..).
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQÜÊNCIA –(...). AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA - O princípio da liberdade de auto-
organização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais da isonomia
tributária e da capacidade contributiva, não mais endossa a prática de atos
sem motivação negocial, sob o argumento de exercício de planejamento
tributário. OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - SIMULAÇÃO - MULTA QUALIFICADA –
(...). DECADÊNCIA - GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE –(...). ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS – (...) Recurso Negado.
Leciona Marco Aurélio Greco:
“.... creio que há um outro aspecto a ser ponderado, quando se examina o tema
do planejamento tributário (ou da elisão fiscal), e que não se prende,
propriamente à existência do direito, mas sim ao seu uso, ao modo de seu
exercício. A pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de
organizar sua vida, este direito pode ser utilizado pelo contribuinte sem
quaisquer restrições? Ou seja, tal direito é ilimitado? Todo e qualquer
‘planejamento’ é admissível?”
- nenhum direito é ilimitado;
- o ilícito pode ser praticado por abuso de direito, assim tratado por Marco Aurélio
Greco:
“categoria construída para inibir práticas que, embora possam encontrar-se no
âmbito da licitude (se o ordenamento positivo assim tratar o abuso), implicam,
no seu resultado, uma distorção no equilíbrio do relacionamento entre as
Fl. 1993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

partes, (i) seja pela utilização de um poder ou de um direito em finalidade
diversa daquela para a qual o ordenamento jurídico assegura sua existência,
(ii) seja pela sua distorção funcional, por implicar inibir a eficácia da lei
incidente sobre a hipótese sem uma razão suficiente que a justifique. De
qualquer modo, seja o ato abusivo considerado lícito ou ilícito, a consequência
perante o Fisco será sempre a sua inoponibilidade e de seus efeitos”
- a auto-organização com finalidade exclusiva de pagar menos tributo constitui
abuso de direito, podendo o fisco se recusar a aceitar seus efeitos no âmbito fiscal ;
- a fiscalização constatou a existência de simulação pois o fisco teria provado que
a Acta Engenharia e Participações teria existência apenas formal, para realização da venda de
imóvel;
- o fato de não haver disposição normativa que vede os atos praticados pela
Contribuinte não é suficiente para torná-los válidos;
- o acórdão da DRJ sintetizou o trabalho probatório da seguinte
forma:

- o ordenamento jurídico não protege empresas que não existam de fato, mas
apenas no papel (Código Civil, arts. 981 e 982);
Fl. 1994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

- o Código Civil protege apenas os contratos com vínculos lícitos e com utilidade
no âmbito individual e social, sendo a causa de fundamental importância em sua análise;
- a organização societária analisada nos autos teve a finalidade de esconder o
negócio jurídico almejado;
- há precedente administrativo que concluiu pela manutenção da tributação
quando constatado ato dissimulado:
Acórdão 104-21.610
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Não provada violação das
disposições contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59 do
Decreto no. 70.235, de 1972 e não se verificando outro vício insanável no
lançamento, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a
exigência fiscal. NULIDADE DO LANÇAMENTO - VÍCIOS NO MANDADO
DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - INOCORRÊNCIA - O Mandado de
Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle das
atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só,
não contaminam o lançamento decorrente da ação fiscal. IRPF - GANHO DE
CAPITAL - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SIMULAÇÃO
- Constatada a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que
realizaram determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente
praticado e os atos formais de declaração de vontade, resta caracterizada a
simulação relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação da
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico
dissimulado. A transferência de participação societária por intermédio de
uma seqüência de atos societários caracteriza a simulação, quando esses atos
não têm outro propósito senão o de efetivar essa transferência. Em tal
hipótese, é devido o imposto sobre ganho de capital obtido com a alienação
das ações. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA - SIMULAÇÃO - EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE - A prática da simulação com o propósito de
dissimular, no todo ou em parte, a ocorrência do fato gerador do imposto
caracteriza a hipótese de qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44,
II, da Lei no 9.430, de 1996. JUROS MORATÓRIOS - SELIC - O crédito
tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta. O percentual de juros a ser
aplicado no cálculo do montante devido é o fixado no diploma legal vigente á
época do pagamento. Preliminares rejeitadas. Recurso negado. (destaques
acrescidos)
- a fiscalização não fundamentou a desconsideração dos atos jurídicos praticados
no art. 116, parágrafo único do CTN, ainda carente de regulamentação;
- os atos e negócios jurídicos apurados no processo são contaminados pela
ilicitude, com práticas caracterizadas como dolo, fraude ou simulação, aplicável o previsto no
art. 149, VII do CTN;
- a contratação de empresa que não existe de fato é uma forma de simulação;
A segunda matéria que a Recorrente apresenta para julgamento é indicada como
“insuficiência de recolhimentos na SCP Acta/Tomazelli” e seus argumentos para demonstrar o
alegado dissídio interpretativo são os seguintes:
- o acórdão DRJ bem explicitou a questão nos seguintes termos:
Fl. 1995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o
limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
líquido ajustado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.
O prejuízo compensável está assim regulado pelo caput do art. 509, do
Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no
9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
Uma vez que impugnante não registrou destacadamente no seu Livro de
Apuração do Lucro Real o eventual prejuízo compensável resultante das
operações da sociedade em conta de participação de que é sócia ostensiva, e
deixou de apresentar, mesmo após intimada, o Lalur da referida sociedade,
estava impedida a autoridade autuante de considerar tais valores no cálculo do
montante de tributos devidos, na forma da legislação supramencionada. Assim,
entendo como correto o lançamento não merecendo, neste aspecto, nenhum
reparo a autuação.
- tais conclusões foram infirmadas pelo Recorrido, que considerou ser devido o
arbitramento;
- não é qualquer irregularidade na escrita fiscal que autoriza o arbitramento;
- antes do arbitramento, cabe à autoridade fiscal apurar o lucro real, consoante
jurisprudência do CARF, o arbitramento não é sanção, mas forma de apurar o lucro;
- no caso dos autos, restou constatado que os registros contábeis permitiram a
apuração do lucro real utilizado como base para o lançamento;
- o ilícito relativo ao lançamento resumiu-se à compensação de prejuízos fiscais
não comprovados no LALUR, não na escrita contábil da empresa;
- esta conclusão é corroborada por julgamentos administrativos, a exemplo do
expresso no acórdão no 103-04.792, com destaque para as seguintes passagens do voto condutor:
“A questão do arbitramento dos lucros de pessoa jurídica já mereceu inúmeras
manifestações desse Colegiado, sendo que, por último, firmou-se o
entendimento de que o critério a ser utilizado para análise de cada caso deve
observar, em princípio duas modalidades de irregularidades: aquelas
simplesmente formais, sem maiores consequencias para a apuração do lucro
real; e as irregularidades materiais, substanciais, que possam resultar na
ineficácia da contabilização e, de consequencia, alterar fundamentalmente os
elementos necessários à determinação do lucro a ser oferecido à tributação.
No caso concreto podemos constatar que foram apontadas irregularidades que,
de acordo com a classificação retro mencionada, são consideradas
substanciais ou capazes de vulnerar o sistema contábil, a ponto de torná-lo
imprestável à determinação da base de cálculo do tributo pelo método geral,
qual seja, o lucro real.
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Além da escrituração do livro ‘Diário’ não estar de acordo com as normas
técnicas universalmente aceitas, peca ela por utilizar-se de códigos que durante
toda fase processual não foram adequadamente esclarecidos.” (Grifos não
constantes do original).
- a escrita imprestável é aquela que nada informa ou que contém vícios que não
permitam sua correção;
- não há nos autos provas de que a escrita contábil da empresa fosse imprestável;
- antes de concluir pela imprestabilidade do registro contábil com base em suposto
lucro excessivo, seria de se averiguar outras causas para a ocorrência;
- a autoridade tributária, diante de registros de receitas omitidos, faculta ao
contribuinte a comprovação de eventuais custos ou despesas ainda não reconhecidos;
- a Contribuinte se recusa a comprovar tais custos e despesas e em seguida alega a
imprestabilidade do registro contábil em decorrência da distorção por ela mesmo provocada;
- o art. 60 do Decreto no 70.235/1972 , segundo o qual as irregularidades e
incorreções não importarão nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo do sujeito
passivo, salvo quando ele próprio tenha lhes dado causa, o que é a situação dos autos.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido a fim de restabelecer a decisão de primeira instância.
Essas as razões do recurso, em síntese.
A então Presidente da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
competente para análise da admissibilidade do recurso especial, a ele deu seguimento parcial,
nos termos do despacho de admissibilidade exarado em 27/06/2017 (fls. 1.914 a 1.926),
considerando que foi demonstrada a divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a
segunda divergência apontada pela Recorrente, admitindo-se como paradigmas os seguintes
acórdãos:
Acórdão 1401-001.836, de 23/03/2017 (suspensão de imunidade)
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
[...]
APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA
DO LALUR. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE.
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que
o arbitramento do lucro, em razão das consequências tributáveis a que
conduz, é medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita
a Fiscalização comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que,
camuflando expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a
quantificação do resultado do exercício. A simples falta de escrituração do
LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para o Fisco, não é
suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o
consequente arbitramento dos lucros. [não tem SCP aqui]
[...]

Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Acórdão 1801-000.878, de 02/02/2012 (valores declarados em DIPJ
divergentes) - confronto entre os dados escriturados e aqueles informados na
DIPJ, relativo ao ano-calendário de 2006, com os valores declarados/pagos
registrados nos sistemas da Secretaria da Receita Federal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE
NEGADA.
Não se reconhece a nulidade do auto de infração quando verificados os
requisitos do artigo 10, III do Decreto n. 70.235/72 e a observância do devido
processo legal, ampla defesa e contraditório.

IRPJ E CSLL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
À falta de escrituração do LALUR e de comprovação de apuração de prejuízos
fiscais, não há o dever de ofício da autoridade administrativa de sua
recomposição. [não é de SCP]
[...]
Irresignada com a negativa de seguimento do recurso especial em relação à
primeira matéria arguida (simulação – critério legal de valoração), a Recorrente interpôs agravo,
que foi acolhido pelo então Presidente do CARF, conforme despacho de fls. 1.936 a 1.948.
Para esta matéria, foram indicados os seguintes paradigmas a fim de evidenciar o
dissídio jurisprudencial:
Acórdão 104-21.498 (reorganização societária/circunstâncias específicas que
diferem do contexto do recorrido acerca dos fatos que ensejaram a simulação)
PAF
–
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
–
AUSÊNCIA
DE
CIENTIFICAÇÃO NA FASE PRELIMINAR AO LANÇAMENTO – Não há que
se confundir procedimento administrativo fiscal com processo administrativo
fiscal. O primeiro tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a
formalização do lançamento, enquanto que o segundo somente se inicia com a
impugnação do lançamento pelo contribuinte, resguardadas nesta fase as
garantias do contraditório e da ampla defesa.
SIMULAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – Se o conjunto probatório
evidencia que os atos formais praticados (reorganização societária) divergiam
da real intenção subjacente (compra e venda), caracteriza-se a simulação, cujo
elemento principal não é a ocultação do objetivo real, mas sim a existência de
objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados, seja ele claro ou
oculto. [precisa verificar qual seria o caso fático]
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA – O fato de cada uma das
transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não
garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica comprovado que
os atos praticados tinham objetivo diverso daquele que lhes é próprio.
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA – O princípio da liberdade
de autoorganização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais da
isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais endossa a prática
de atos sem motivação negocial, sob o argumento de exercício de planejamento
tributário.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA – SIMULAÇÃO - MULTA QUALIFICADA - Constatada a
prática de simulação, perpetrada mediante a articulação de operações com o
intuito de evitar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, é cabível a
exigência do tributo, acrescido de multa qualificada (art. 44, inciso II, da Lei
no. 9.430, de 1996).
[...]
Acórdão 2402-003.813 [outra situação]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
SIMULADOS. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente
ocorridos, em buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre
a forma.
SIMPLES. RECOLHIMENTOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Eventuais recolhimentos na sistemática do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL
devem ser deduzidos das contribuições previdenciárias apuradas sobre a folha
de pagamento, nos percentuais destinados à previdência social.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão de recurso voluntário, despacho de
admissibilidade de recurso especial e do despacho em agravo em 12/09/2017 e apresentou em
20/09/2017, tempestivamente, contrarrazões com os seguintes argumentos principais:
- o despacho de admissibilidade do recurso especial não admitira o seguimento em
relação à primeira matéria;
- para o reexame da apontada simulação seria necessário nova apreciação das
provas produzidas, o que não seria permitido no âmbito da CSRF;
- a decisão exarada no despacho em agravo não traduz a hermenêutica do
regimento interno do CARF;
- a ementa do primeiro paradigma da primeira divergência arguida revela que a
caracterização da hipótese de simulação depende do exame do conjunto probatório dos autos,
não havendo como se reformar o recorrido sem o reexame das provas do processo;
- a matéria examinada pela primeira divergência (simulação) é de cunho
eminentemente probatório e que a Recorrida carreou aos autos os elementos necessários à
comprovação da legitimidade da operação;
- o julgamento de segunda instância analisou todas as provas dos autos,
prestigiando a documentação apresentada pela então Recorrente;
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

- não cabe à CSRF reexaminar toda a instrução probatória;
- há jurisprudência pela inadmissibilidade do recurso especial quando há
necessidade do reexame de provas:
"RECURSO
DE
DIVERGÊNCIA
-
ANÁLISE
DA
PROVA
-
INADMISSIBILIDADE. A admissibilidade de recurso especial baseado na
divergência de interpretação jurisprudencial tem por fundamento o dissenso de
interpretacão da legislação tributária. Não se conhece de recurso especial que
exige o reexame da prova para que possa ser decidido.
Recurso especial não conhecido." (Acórdão CSRF/04- 00.752, Sessão de
12/12/2007) grifos nossos
"RECURSO
ESPECIAL
—
PRESSUPOSTO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL INEXISTÊNCIA — Não se conhece do apelo que não
demonstra a existência de decisão paradigmática em face da vergastada,
especialmente quando esta repousa no exame da prova. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais tem por intuito dirimir conflitos de teses e não é instância
apropriada para reexame da prova. Recurso especial não conhecido."
(Acórdão CSR1-701-05.292, Sessão de 21/09/2005) grifos nossos

- não fora determinado de modo preciso e explícito quais normas poderiam
legitimar os procedimentos adotados pela fiscalização no sentido de desconsiderar os contratos e
negócios jurídicos formalmente realizados;

- a decisão da DRJ fundamentou-se não em normas indicadas pela fiscalização,
mas em dispositivos do código civil;

- o julgamento proferido pela DRJ foi tomado por maioria, com parte da Turma
votando pelas conclusões e parte da Turma vencida na questão do IRPJ sobre ganho de capital;

- considera que o recurso especial não deve ser conhecido nesta matéria em
função do necessário reexame das provas dos autos, o que seria vedado regimentalmente;

- a matéria que resultou nos acórdãos paradigmas é distinta da dos presentes autos,
razão pela qual não podem ser considerados divergentes para fins de seguimento do recurso
especial;

- o lançamento não encontra similaridade com os paradigmas indicados, o que
levaria ao não conhecimento do recurso especial também quanto à segunda matéria em
julgamento;

- os paradigmas indicados para a segunda divergência não abordam matéria
similar à do recorrido, não se caracterizando a divergência;

- o acórdão recorrido não se posicionou pelo arbitramento do lucro apenas em
função da ausência do LALUR, mas também pelo fato de que a escrituração contábil não
permitiria a apuração do lucro real;

- resta clara a ausência de semelhança entre os julgados cotejados, já que o
recorrido trata da carência de precisão da escrita fiscal da empresa autuada;

- nos paradigmas apresentados essa circunstância não fora aventada, concluindo-
se que naqueles casos a escrita fiscal estaria regular;

- não merece reparo o acórdão recorrido.

Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Ao final, requer que não seja conhecido ou, se conhecido, seja negado provimento
ao recurso especial, mantendo-se a decisão recorrida em sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O seguimento recursal foi autorizado pelo respectivo despacho de admissibilidade
fls. 1.914 a 1.926 quanto à segunda matéria e pelo despacho em agravo (fls. 1.936 a 1.948)
quanto ao primeiro dissídio e sua admissibilidade foi questionada pela Contribuinte.
O conhecimento da primeira matéria apontada pela Fazenda em seu recurso
especial também foi objeto de questionamento pelo sujeito passivo, que valeu-se em grande
medida dos argumentos apresentados no despacho de admissibilidade do recurso especial, que
lhe havia negado seguimento. Em suma, aduz que a matéria não deve ser conhecida pelo
Colegiado em razão de que se constitui em questão de fato, dependente portanto de análise
probatória, e em função desta característica, não haveria similitude fática entre o recorrido e os
paradigmas.
A primeira matéria devolvida para análise do Colegiado diz respeito aos efeitos da
simulação sobre a operação de compra e venda cuja tributação pretendeu a recorrida ver
diminuída.
Sobre o tema, importa trazer à colação passagem do termo de verificação fiscal,
segundo o qual a Acta Empreendimentos e Participações fora criada a partir da cisão parcial da
Acta Engenharia Ltda com a finalidade de alienar bens imóveis transferidos no momento da
cisão.
Afirma, ainda, a autoridade fiscal que a Acta Empreendimentos registrou receita
operacional apenas em 2009, não possuía empregados registrados, tampouco foram contratados
serviços de terceiros no período auditado. No mesmo termo, está registrado que os imóveis que
foram alienados eram denominados na contabilidade da Acta como “loteamento Aquarius” ao
passo que empresa adquirente foi a Aquarius SPE – Planejamento e Desenvolvimento de
Empreendimentos Imobiliários, fatos indicativos de que a operação de compra e venda estaria
em negociação mesmo antes da criação da empresa compradora. Ressalta ainda que entre a
cisão parcial e a operação de compra e venda decorreram pouco mais de 2 meses, enquanto os
imóveis objeto da transação seriam de propriedade da Acta Engenharia há mais de 24 anos.
Tudo conforme seguintes excertos do termo de verificação fiscal:
17. A Acta Empreendimentos e Participações Ltda foi constituída, pelo menos no
primeiro momento, exclusivamente, para realizar a alienação do terreno que pertencera
à Acta Engenharia Ltda. Entre a constituição da Acta Empreendimentos e Participações
Ltda (28/08/2007) e a formalização da escritura de venda do terreno à Aquarius Ltda
(08/11/2007), transcorreram pouco mais de 2 (dois) meses. Como se trata de uma
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

operação de valor considerável, envolvendo além dos aspectos econômicos, questões
jurídicas relevantes como a comprovação de propriedade, certidões de ônus, e outros
procedimentos burocráticos, é razoável supor que a negociação e a concretização de fato
da operação tenha ocorrido antes mesmo da constituição da Acta Empreendimentos e
Participações Ltda. Nesse sentido, não surpreende o fato de que o terreno, já
denominado “loteamento Aquarius” quando da constituição da Acta Empreendimentos
e Participações Ltda, tenha sido alienado exatamente à Aquarius Spe Ldta. Portanto,
conclui-se que a constituição da Acta Empreendimentos e Participações Ltda cumpriu
exclusivamente o objetivo de, em relação aos resultados obtidos na alienação do terreno,
deslocar a incidência tributária do lucro real para o lucro presumido, indevidamente
favorecendo à Acta Engenharia Ltda em desfavor da Fazenda Pública.
18. Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido em 27/08/2012,
formulou o contribuinte manifestação datada de 03/09/2012 (cópia anexa), na qual
alegou, em síntese, que é normal (suficiente) o período de tempo transcorrido para a
negociação e formalização da venda do terreno denominado loteamento aquarius (pouco
mais de dois meses): é “(...) cediço no meio imobiliário, que 2 (dois) meses é tempo
suficiente para que uma transação, mesmo que de grande porte como esta, possa ser
concluída (...)”; que a empresa Acta Empreendimentos e Participações Ltda não foi
constituída com o fim específico de promover a alienação do terreno denominado
loteamento aquarius; e que a empresa Aquarius Ltda (adquirente do terreno
denominado loteamento Aquarius) “provavelmente” foi constituída com o propósito
específico de construir empreendimento imobiliário no local, aproveitando-se do já
conhecido nome da área.
19. Quanto à primeira questão, o exíguo prazo para a efetivação da alienação do terreno,
mesmo admitindo a alegação do contribuinte, de ser “tempo suficiente”, ainda assim
foge à razoabilidade a cadeia temporal dos eventos. O imóvel foi adquirido pela Acta
Engenharia Ltda em 31/12/1982, onde permaneceu em seu ativo não circulante por mais
de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses, sendo “transferido” para outra empresa do
grupo no ato de sua constituição, em 28/08/2007, quando, imediatamente, foi deflagrado
o processo de venda a terceiros. Processo rapidamente concluído, em pouco mais de 2
(dois) meses, no dia 08/11/2007. Ou seja, ainda que pouco mais de dois meses seja
tempo suficiente para a realização de uma transação imobiliária de grande porte, como
afirma o contribuinte, não há como explicar (sem excluir da equação o fator tributário) a
coincidência entre constituição de outra empresa do grupo e a concomitante
precipitação do processo de venda do imóvel adquirido há décadas.
20. A segunda alegação do contribuinte foi de que a Acta Empreendimentos e
Participações Ltda “(...) não foi criada somente para a realização da transação
comercial (...)” sob análise. Que “(...) ela opera, está em pleno funcionamento e possui
diversos outros negócios (...)”. O fato concreto, porém, como pode ser observado nos
balanços patrimoniais e nos demonstrativos de resultados apresentados (período 2008 a
2011, com cópias anexas), é que, apesar de ativa, a empresa, com exceção do ano de
2009, quando houve indicação da venda de terreno no valor de R$ 350.698,45, não mais
registrou receitas operacionais. Com relação ao ativo, em 2008 registrava na conta
imóveis a comercializar o valor de R$ 1.850.000,00, montante elevado para R$
3.000.000,00 em 2009, permanecendo estável desde então. Quanto a empregados, não
foram identificados vínculos no período, e também não foi observada a contratação de
serviços de terceiros (de acordo com informações prestadas nas DIPJ, anexas ao
processo). De qualquer modo, o fato relevante é que a criação da empresa cumpriu o
objetivo de concretizar a operação de venda do terreno, desviando o curso da incidência
tributária, indevidamente favorecendo o contribuinte.
21. Registra também o contribuinte que a empresa Aquarius Ltda fora “(...) criada, (...),
provavelmente, com o intuito específico de construir empreendimento imobiliário no
local, aproveitando do já conhecido nome da área (...)”. O que de certo modo faz
sentido, mas que também confirma a existência de uma negociação prévia, anterior até
mesmo à constituição da Aquarius Ltda, corroborando o entendimento de que não foi
mera coincidência a sincronia entre as operações:
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

[...]
O recorrido, quando aborda o tema, concentra sua fundamentação na legalidade
do procedimento de cisão parcial da empresa, haja vista a ausência de norma impeditiva.
Por que então seria indevida a cisão feita pela recorrente, para constituir a
Acta Empreendimentos e lhe transferir a propriedade de imóvel, para futura
venda? O autuante não explica, mas apenas sustenta que a recorrente
promoveu indevidamente o deslocamento da base tributável para a Acta
Empreendimentos.
Alerto que não se pode enquadrar a conduta da recorrente como simulação,
pois a cisão realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que
esta viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a
Acta Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram
próprios e não para dissimular outros negócios jurídicos. Com o fito de melhor
aclarar o meu entendimento, valho-me de exemplo meramente ilustrativo:
alguém que simula uma compra e venda para dissimular uma doação, não
deseja os efeitos que são próprios da venda o pagamento, pois deseja os efeitos
da doação. No caso em tela, os efeitos buscados pelos autuantes ao criarem a
Acta Empreendimentos eram justamente os efeitos formais e visíveis de tais
atos.
[...]
Frise-se que, como já anteriormente pontuado, os resultados ulteriores
buscados ao se criar a Acta Empreendimentos eram todos lícitos, ao não ser
que existisse norma que impusesse ao contribuinte a obrigação de, diante de
dois caminhos lícitos, optar por aquele que levaria ao maior ônus tributário.
[...]
Por essas razões, entendo que ainda que estejamos diante de uma elisão fiscal,
não há respaldo no ordenamento jurídico pátrio para o autuante desconsiderar
a personalidade jurídica da Acta Empreendimento e incluir nas bases
tributáveis da recorrente o ganho de capital por aquela auferido. Razão pela
qual voto pelo provimento do recurso voluntário neste ponto.

Segue a questão posta para deliberação: é lícito o encadeamento de operações
procedido pela Contribuinte com vistas a reduzir o valor tributável da operação de compra e
venda? Ou, por outras palavras, a cisão parcial com o surgimento de nova empresa cuja
atividade resumiu-se à venda do ativo recebido no momento de sua criação com expressiva
redução da base de cálculo do IRPJ se comparada à venda caso tivesse sido realizada pela
antecessora, está protegida pelo ordenamento jurídico?
O primeiro acórdão paradigma indicado (104-21.498), diz respeito a julgado
relacionado a ganho de capital, sujeito à incidência do imposto de renda da pessoa física (IRPF),
apesar de analisar situação apontada como simulada, definindo os efeitos tributários dela
decorrentes, não tem o condão de devolver o tema, data máxima vênia, a esta CSRF, conforme
se verifica de trechos pinçados do voto condutor do julgado:
Um rápido relance sobre o conjunto de operações acima, realizadas em sequência, na
mesma data e mediante estipulação prévia, permite concluir que as partes envolvidas se
utilizaram de um caminho tortuoso para atingir o mesmo objetivo que seria alcançado
com uma simples operação de compra e venda.
[...]
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Destarte, uma vez que as operações societárias objeto da autuação revelam a
inexistência de affectio societatis, obviamente a intenção dos contratantes, ao realizarem
as transações em foco, não era aquela que aparentava ser, o que efetivamente caracteriza
a simulação.
[...]
Assim, conforme a doutrina colacionada, o negócio jurídico indireto é incompatível
com a simulação. Destarte, no caso em apreço não há que se falar em negócio jurídico
indireto, tendo em vista que os atos praticados configuraram simulação, por meio da
qual uma operação de compra e venda foi encoberta por integralização de capital
seguida de cisão parcial e seletiva. Havia, portanto, dois negócios, um formal e outro
subjacente, o que efetivamente descarta o argumento do negócio jurídico indireto.
Perquirindo-se acerca da motivação que levaria o contribuinte a perpetrar os atos
praticados, inafastável é a conclusão no sentido de que a intenção das partes era a de
evitar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda. Nesse passo, o autuante, bem
como o julgador de primeira instância, corretamente apontaram as características do
negócio ora tratado, que efetivamente indicam a intenção de evitar a ocorrência do fato
gerador, mediante ação fraudulenta de simulação, a saber:
[...]
Em face de todos esses argumentos, o contribuinte limita-se a reprisar as razões contidas
na impugnação, no sentido de que teria realizado um negócio jurídico indireto, ao invés
de simulação. Como já foi demonstrado, não se tratou de negócio indireto, visto que
existiram dois negócios, um aparente e outro subjacente, sendo que este último teria
como consequência a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, exatamente o
que o contribuinte quis evitar mediante a fraude.
[...]
No recurso, o contribuinte volta a argumentar no sentido da licitude de cada uma das
operações, restando a esta Conselheira reiterar e adotar as razões do Julgador de
primeira instância, aduzindo que tal justificativa não mais encontra amparo no
ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição Federal de 1988. Com efeito,
conceitos como "licitude de cada uma das operações" e "autonomia da vontade" vêm
sendo relativizados, quando em contraposição a princípios constitucionais, tais como o
da isonomia, da capacidade contributiva e do interesse público.
[...]
Conclui o acórdão paradigma que a autoridade fiscal comprovou que no caso em
julgamento existiam dois negócios, um formal e outro subjacente, o que descarta a hipótese de
negócio jurídico indireto. Informa ainda que as alegações de licitude das operações e de
autonomia da vontade vem sendo relativizados pelos princípios da isonomia, interesse público e
capacidade contributiva.
Já o segundo paradigma indicado sobre o tema ora em julgamento traz as
seguintes fundamentações:
Como venho defendendo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, entendo que independentemente da existência de norma que fundamente
o meio adotado, a prevalência do conteúdo sob a forma, Princípio da Verdade
Material, eleva o propósito negocial ao centro da discussão sobre a licitude ou
não do planejamento fiscal.
Ainda que as pessoas jurídicas envolvidas tenham sido formalmente
constituídas, como demonstra o minucioso e extenso conjunto probatório, de
fato, foram com a única e exclusiva finalidade de redução de tributos.
Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

As pessoas jurídicas foram manipuladas como instrumento da economia
evasiva de tributo sem que se possa identificar e sustentar, como de fato não o
fez o recorrente, qualquer outra finalidade.
[...]
Por tudo, entendo que houve uma arquitetura juridicamente formalizada, mas
sem qualquer propósito negocial que não seja a redução das obrigações
tributárias.
Pois bem. Nos presentes autos, restou demonstrado que a cisão parcial da Acta
Engenharia, com versão de parte de seu patrimônio (terrenos) em favor da recém criada Acta
Empreendimentos, teve como objetivo principal, como meta, como fim, a redução da obrigação
tributária decorrente da previamente acordada operação de compra e venda dos ditos terrenos.
Tivesse a operação sido realizada pela Acta Engenharia, o produto da venda
estaria sujeito à tributação do IRPJ em função do ganho de capital, que girou na casa dos R$ 12
milhões, conforme termo de verificação fiscal.
A operação meramente formal de criação da Acta Empreendimentos, que não teve
existência real, conforme restou demonstrado, teve o condão de reduzir a base tributária para
pouco mais de R$ 3,5 milhões, ocasionando grave e direto prejuízo à Fazenda Nacional.
Embora, como nos paradigmas indicados, os atos antecedentes da venda formal tenham sido
praticados de maneira formal e sem qualquer vedação legal, não se evidenciou qualquer
propósito negocial nas operações realizadas, além da substancial economia às custas dos tributos
devidos.
Assim, em face de os casos comparados serem dissonantes, não havendo como
inferir de que forma o colegiado do paradigma trataria a questão posta no acórdão recorrido,
entendo que a divergência não resta caracterizada.
A segunda matéria devolvida diz respeito à possibilidade, ou não, de apuração do
IRPJ com base no lucro real quando a Contribuinte não apresenta o LALUR.
Sobre o tema, cabe registrar as seguintes passagens do termo de verificação fiscal:
34. No caso em tela, como sócio ostensivo da SCP, coube à Acta Engenharia
Ltda a apuração dos resultados e o recolhimento dos tributos devidos. E para
apurar os esses resultados, a Acta Engenharia Ltda promoveu a contabilização
da SCP em livros próprios (Livros Diários específicos), adotando a mesma
sistemática do sócio-ostensivo, com a apuração do lucro real com base anual.
Assim procedendo, foi apurado na SCP, no ano calendário 2008, o lucro
líquido de R$ 632.775,18, como demonstrado no Demonstrativo de Resultados
do Exercício – DRE, cópia anexa.
35. No que se refere ao IRPJ e à CSLL incidentes sobre os resultados apurados
na SCP, com exceção das estimativas mensais relativas a 01/2008 (objeto de
pedidos de compensação posteriormente), nada mais foi recolhido pelo
contribuinte.
36. Quanto a eventuais aproveitamentos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de CSLL, cabe o registro de que SCP, no ano calendário 2008,
apesar da existência de prejuízos acumulados no balanço patrimonial, nada
informou no Lalur (destacadamente no próprio Lalur do sócio ostensivo, ou em
Lalur específico para a SCP – não apresentado pelo contribuinte, apesar de
formalmente intimado a fazê-lo), ou em eventual livro específico para a
Fl. 2005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

apuração de bases negativas da CSLL, como disciplinam os arts. 15 e 16 da Lei
n° 9.065, de 1995, e art. 515, do Decreto n° 3.000, de 1999.
37. Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido em
27/08/2012, formulou o contribuinte resposta datada de 12/09/2012 (cópia
anexa), na qual alegou, em síntese, que de 2006 a 2009, período de duração da
obra relativa ao empreendimento conduzido pela SCP (contrato firmado com a
Cesan para o esgotamento sanitário do bairro Manguinhos, Serra/ES), o
resultado, considerando os custos orçados, representou um prejuízo total de R$
72.898,69 (sendo registrado prejuízo de R$ 25.898,01 no ano calendário 2008);
e que foram levantados balancetes financeiros para acompanhamento
gerencial.
38. Como se sabe, os resultados financeiros das sociedades são regulados na
lei comercial com objetivos diversos dos que orientam a legislação tributária.
Nesse sentido, para assegurar a separação entre a escrituração comercial e
fiscal, atendendo ao disposto no art. 177, §2°, da Lei n° 6.404, de 1976, foi
instituído o Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur. Portanto, para o
reconhecimento de prejuízos com fins fiscais, não basta a escrituração
comercial ou a elaboração de balancetes financeiros como procedeu o
contribuinte em relação à SCP. É imprescindível a escrituração do Lalur, com
os ajustes ao lucro líquido, a demonstração do lucro real, e os registros
correspondentes nas contas de controle. Assim, na ausência de Lalur com
informações específicas da SCP, considerando que sobre esse tema o
procedimento fiscal limitou-se ao ano calendário 2008, foram considerados os
resultados escriturados pelo contribuinte no Livro Diário da SCP, como
expressos no Demonstrativo dos Resultados do Exercício – DRE (cópias anexas
ao processo).
De acordo com a autoridade fiscal, a Contribuinte ora recorrida, sócia ostensiva da
SCP Acta/Tomazelli também auditada, promoveu a contabilização dos atos e fatos contábeis
desta em livro diário próprio, devidamente apresentado à fiscalização onde está registrado lucro
líquido no ano-calendário 2008.
Inobstante a entrega do livro diário, o acórdão recorrido considerou que a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL deveria ser o lucro arbitrado, já que a Contribuinte, ainda que
intimada, não apresentara o LALUR. Seguem excertos do voto condutor do julgado a respeito
da matéria:
Ora, em razão da falta de escrituração do Lalur o autuante tomou como lucro real o
lucro contábil apurado pela SCP Acta/Tomazelli na DRE a fls. 418, o que não encontra
respaldo na legislação de regência do IRPJ. Se não foi apresentado o Lalur da SCP, após
intimada a recorrente (sócio ostensivo), deveria ter sido arbitrado o lucro da SCP,
Ademais, se a SCP foi constituída em 2006, a falta de escrituração do Lalur por 3
anos calendários consecutivos, tornava imperioso o arbitramento do seu lucro.
Tanto a escrita contábil não permitia a apuração do lucro real com a precisão devida,
que o autuante não acatou a alegação do recorrente de que teria prejuízo fiscal/base
negativa a compensar pela SCP em 2008, já que não houve o controle devido em Lalur
dos ajustes ao lucro líquido. Note-se que o autuante até vislumbra que poderia realmente
existir prejuízo fiscal/base negativa a compensar em 2008, quando ressalta que existia
prejuízos acumulados no balanço patrimonial, mas a falta de controle do prejuízo
fiscal/base negativa no Lalur tornava incerta a sua existência.
Por essa razão, voto por dar provimento ao recurso voluntário também neste ponto.
Já os dois acórdãos paradigmas indicados, realmente, apontam solução jurídica
distinta para os casos de não apresentação do LALUR. Em ambos os julgados, resta expresso que
Fl. 2006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

o arbitramento é decisão válida apenas quando a contabilidade do sujeito passivo não permita a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por outro meio. Ocorre que o conjunto fático é
totalmente dessemelhante. Não há como comparar o caso destes autos com os paradigmas
apontados, que em nenhum momento traz em seu bojo a existência de sociedades em conta de
participação e muito menos delineia um caso de cisão parcial.
Do primeiro paradigma (1401-001.836) a ilustrar o dissídio interpretativo nesta
matéria, pode-se destacar as seguintes passagens do voto condutor:
Nesse contexto, mesmo a Recorrente não tendo apresentado o LALUR, não se pode
falar em motivo suficiente para o arbitramento dado que não ocorreu prejuízo para o
Fisco conhecer todas as suas receitas, custos, despesas, podendo, assim, apurar com
segurança todos os seus resultados. Qualquer interpretação que se afaste desse norte
podemos reputar como sendo uma mera interpretação literal da lei.
[...]
Novamente, repita-se, se partirmos da premissa colocada de que o arbitramento se trata
de "medida excepcional", que somente deve ser aplicada quando esgotadas todas as
possibilidades de apuração do lucro real da pessoa jurídica, chega-se à conclusão da
irrelevância da apresentação do Lalur ou não para efeito de caracterizar o arbitramento.
De acordo com o paradigma, portanto, se considerado o arbitramento como
medida excepcional, a apresentação ou não do LALUR é irrelevante para fins de justificar aquela
medida.
O segundo acórdão paradigma (1801-000.878) apresenta a fundamentação
relacionada à falta de controle, no LALUR, do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa,
conforme seguintes passagens:
Sobre o tópico relativo à desconsideração dos prejuízos fiscais incorridos pela
recorrente em exercícios anteriores a 2006, consta dos autos que foi intimada mais de
uma vez a apresentar o LALUR, sem que cumprisse a requisição da fiscalização.
Contudo, embora afirme que a fiscalização deveria recompor os supostos prejuízos
fiscais, suportados não se sustenta, uma vez que a legislação de regência Lei n o
9.065/1995, art. 15, parágrafo único, § 1o do art. 510 do RIR/99 determina que o
LALUR é de escrituração obrigatória, sendo condição necessária para exercício do
direito à compensação de prejuízos fiscais.
Neste sentido, pelo fato de não haver traços de comparação entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apresentados, entendo não restar formado o dissenso jurisprudencial.
Portanto, não conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)

Andréa Duek Simantob

Fl. 2007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em sua conclusão de negar
conhecimento ao recurso especial da PGFN.
Com referência à primeira matéria (“simulação – critério legal de valoração”),
observou, inicialmente, que recentemente extraiu a seguinte interpretação a partir do acórdão
aqui recorrido, apresentado como paradigma em divergência jurisprudencial não admitida no
voto que, ao final, foi vencedor no Acórdão no 9101-005.953:
 (2) “possibilidade de cindir o ativo imobilizado e segregação da atividade”:
A matéria teve seguimento em face do paradigma no 1302-002.062, dado este firmar
que não se pode enquadrar como simulação a cisão realizada para constituir uma
outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido em
integralização, pois se trata apenas de um negócio jurídico indireto, pelo qual a nova
sociedade é constituída para surtir os efeitos que lhes são próprios, e não para
dissimular outros negócios jurídicos. Referido julgado foi objeto de recurso fazendário
e esteve em pauta na reunião de dezembro/2021, sob relatoria da Conselheira Andréa
Duek Simantob, sendo retirado por falta de tempo hábil para apreciação.
Contudo, o exame de referido paradigma evidencia que o outro Colegiado do CARF
deliberou acerca de acusação que não reunia elementos acusatórios semelhantes aos
referidos no voto condutor do acórdão recorrido. Considerando que o relatório do
paradigma somente traz a ementa da decisão de 1a instância e os argumentos de defesa
deduzidos em recurso voluntário, destes são extraídos os seguintes fundamentos da
acusação fiscal lá analisada:
b.3) que afirmou o Ilmo. Auditor Fiscal que a empresa Acta Empreendimentos e
Participacões LTDA teria sido constituída exclusivamente para fins de realizar a
alienação do somatório de áreas do Loteamento denominado Residencial
Aquarius, situado em Manguinhos, Serra/ES, com o objetivo de deslocar a
incidência tributária do lucro real para o lucro presumido, favorecendo assim,
indevidamente, segundo a fiscalização, a empresa Acta Engenharia LTDA, ora
recorrente, em desfavor do fisco;
b.4) que concluiu a fiscalização que ao extrair o imóvel do patrimônio da Acta
Engenharia LTDA e repassá-lo a Acta Empreendimentos e Participações LTDA,
antes de aliená-lo a terceiros, teria obtido a recorrente uma substancial
"economia" tributária, no que se refere ao IRPJ e a CSSL, contudo, tal operação
teria sido irregular, visto que não há previsão legal para que o contribuinte,
tributado pelo lucro real, separe determinada parcela de sua receita para tributá-la
em outro regime mais favorável, como ocorreu com a constituição de uma outra
empresa, tributada pelo lucro presumido, para realizar a operação de alienação
do terreno;
Em sua defesa, o sujeito passivo indicou que a pessoa jurídica que recebeu o imóvel em
cisão foi constituída em 24/08/2007 sob o objeto social de planejamento e a
participação em empreendimentos em geral, em parceria ou não, e a participação no
capital de outras Sociedades, a ela sendo incorporadas áreas integrantes do Loteamento
denominado "Residencial Aquarius", situado em Manguinhos, no Município de
Serra/ES, adquiridas por esta mediante compra e venda em 30/12/1982, e que que
alguns meses após a constituição dessa pessoa jurídica deliberaram seus sócios, ante o
recebimento de oferta extremamente atraente, pela venda dos imóveis em tela a
empresa Aquarius SPE LTDA, tendo sido esta operação concretizada de forma lícita e
perfeita em 08/11/2007. Alegou, inclusive, ser cediço no meio imobiliário, que 02 (dois)
meses é tempo suficiente para que uma transação, mesmo que de grande porte como
esta, inexistindo evidências, ainda que por meros indícios, que a recorrente já havia
Fl. 2008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

recebido a proposta para alienação dos imóveis antes de verter parte do capital social
para constituição de outra pessoa jurídica. Adicionou, por fim, que a pessoa jurídica
constituída, mesmo após a concretização do referido negócio, encontra-se em pleno
funcionamento, possuindo diversos negócios em trâmite, pois ela opera, está em pleno
funcionamento e possui diversos outros negócios. Conclui, assim, que houve
planejamento tributário, e não simulação.
É sob esta ótica, portanto, que o outro Colegiado do CARF assim coloca a questão e
conclui pela inexistência de fraude ou simulação:
Este ponto se refere ao item 001 do auto de infração do IRPJ (a fls. 1513) e da
CSLL (a fls. 1530), no qual o autuante recompôs o lucro real da recorrente, ao
incluir o ganho de capital apurado pela Acta Empreendimento, pelas razões a
seguir expostas no Termo de Verificação Fiscal (a fls. 1489):
22. Como se observa, não restam dúvidas de que a “engenharia
empresarial” promovida pelo contribuinte na constituição de outra
empresa para realizar a venda do terreno não teve outro objetivo senão a
redução do impacto tributário da operação. E aqui é importante mais uma
vez ressaltar, que não há previsão legal para que uma empresa tributada
pelo lucro real desmembre parte de sua receita, mesmo que não
operacional, para ser tributada em outro regime menos oneroso.
23. Desse modo, no âmbito do procedimento fiscal, o resultado obtido
pela Acta Empreendimentos e Participações Ltda em relação à venda do
terreno à Aquarius Spe Ldta, foi considerado, especificamente para fins
tributários no que se refere ao IRPJ e à CSLL, como sendo auferido pela
Acta Engenharia Ltda.
O autuante sustenta que o ganho de capital em tela foi auferido pela recorrente,
porque desconsiderou a personalidade jurídica da Acta Empreendimentos e
enquadrou a conduta da recorrente como fraudulenta, se não vejamos o seguinte
excerto do TVF:
“58. Como amplamente demonstrado neste relatório, através de uma
operação planejada, estruturada em sequência, promoveu indevidamente o
contribuinte o deslocamento da base tributável (da Acta Engenharia Ltda
para a Acta Empreendimentos e Participações Ltda), impedindo a
ocorrência do fato jurídico tributário na Acta Engenharia Ltda, com o
claro propósito de reduzir drasticamente os encargos tributários incidentes
sobre a venda do imóvel, o que caracteriza, em tese, fraude, como
tipificada no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964.”.
[...]
Por que então seria indevida a cisão feita pela recorrente, para constituir a Acta
Empreendimentos e lhe transferir a propriedade de imóvel, para futura venda? O
autuante não explica, mas apenas sustenta que a recorrente promoveu
indevidamente o deslocamento da base tributável para a Acta Empreendimentos.
Alerto que não se pode enquadrar a conduta da recorrente como simulação, pois
a cisão realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta
viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a Acta
Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e
não para dissimular outros negócios jurídicos. Com o fito de melhor aclarar o
meu entendimento, valho-me de exemplo meramente ilustrativo: alguém que
simula uma compra e venda para dissimular uma doação, não deseja os efeitos
que são próprios da venda o pagamento, pois deseja os efeitos da doação. No
caso em tela, os efeitos buscados pelos autuantes ao criarem a Acta
Empreendimentos eram justamente os efeitos formais e visíveis de tais atos.
[...]
Fl. 2009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Frise-se que, como já anteriormente pontuado, os resultados ulteriores buscados
ao se criar a Acta Empreendimentos eram todos lícitos, ao não ser que existisse
norma que impusesse ao contribuinte a obrigação de, diante de dois caminhos
lícitos, optar por aquele que levaria ao maior ônus tributário.
Assim, sustento que estamos diante de uma elisão fiscal, ou seja, de atos lícitos
praticados com o único condão de reduzir tributos. Será então que teria o
Auditor-Fiscal base legal para desconsiderar a personalidade jurídica da Acta
Empreendimentos e transferir as suas bases tributáveis para a Acta Engenharia
(recorrente)?
[...]
Por essas razões, entendo que ainda que estejamos diante de uma elisão fiscal,
não há respaldo no ordenamento jurídico pátrio para o autuante desconsiderar a
personalidade jurídica da Acta Empreendimento e incluir nas bases tributáveis da
recorrente o ganho de capital por aquela auferido. Razão pela qual voto pelo
provimento do recurso voluntário neste ponto.
O voto condutor do paradigma, portanto, decide que a cisão promovida para obtenção
de um menor ônus tributário é, apenas, negócio jurídico indireto, e não pode ser
desconsiderado para fins fiscais. Contudo, como o próprio sujeito apontou em sua
defesa naqueles autos, a oferta de compra do ativo transferido para a sociedade
constituída sob o objeto social de planejamento e a participação em empreendimentos
em geral, em parceria ou não, e a participação no capital de outras Sociedades,
somente se deu dois meses depois da constituição dessa pessoa jurídica, inexistindo
evidências, ainda que por meros indícios, que a recorrente já havia recebido a proposta
para alienação dos imóveis antes de verter parte do capital social para constituição de
outra pessoa. Para além disso, a pessoa jurídica assim constituída continuou operando
depois da referida alienação.
Anote-se, por oportuno, que a decisão do acórdão paradigma, neste ponto, se deu por
maioria de votos, com divergência da ex-Conselheira Ana de Barros Fernandes
Wipprich e voto pelas conclusões do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Já o voto condutor do acórdão recorrido traz diversas evidências para concluir que a
negociação de venda do imóvel já teria sido iniciada antes de sua versão para o
patrimônio da sociedade recém constituída, e que não mais operou depois da venda das
duas partes da FAZENDA. Dentre essas evidências, a Contribuinte somente arguiu erro
material acerca da devolução das arras, nos termos assim consignados em seus
embargos de declaração:
Afirmou o acórdão que as diligências para a aquisição do imóvel só poderiam ter
ocorrido antes da assinatura do compromisso de venda e compra, porquanto
eventual não aprovação dos documentos levaria a perda do sinal para a
compradora, risco que, ao ver do Relator, seria “alto para que se admitia que as
diligências seriam todas realizadas somente após a celebração do contrato”.
Transcreve-se abaixo o teor do acórdão:
“Quarto, parte dos valores pagos a título de arras seriam perdidos pela
promitente compradora para a promitente vendedora. Vê-se que o risco assumido
pela adquirente (e pelo interveniente) é muito alto para que se admita, como
argumentam as recorrentes, que as diligências seriam todas realizadas somente
após a celebração do contrato”.
Com a devida vênia, esta assertiva não condiz com o contrato de venda e
compra, que previu na cláusula 5.6 justamente o contrário:
“5.6. Ocorrendo a hipótese da cláusula anterior, ou seja, cancelamento do
negócio
pela
PROMITENTE
COMPRADORA,
a
PROMITENTE
VENDEDORA promoverá a devolução das importâncias constantes dos itens 3.2
e 3.3 da Cláusula 3, recebida em “arras”, conforme abaixo descrito, no prazo de
até 30 (trinta) dias...”
Fl. 2010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Há, portanto, uma assertiva crucial e que está materialmente equivocada no
acórdão, ensejando sua revisão.
Esta revisão foi indeferida no exame de admissibilidade dos embargos porque:
No terceiro ponto, alegam os Embargantes suposto “erro material” na decisão,
decorrente da interpretação conferida pela decisão aos contratos celebrados.
Novamente se percebe a tentativa de, pela via dos aclaratórios, alterar o conteúdo
da decisão, hipótese vedada pelo ordenamento pátrio.
Com efeito, é cediço que o erro material decorre de equívoco ou inexatidão
relacionados a aspectos objetivos, como um erro de cálculo, a falta de uma
palavra ou a troca de um nome, por exemplo. Não se inclui entre as hipóteses de
erro material o entendimento do julgador acerca de determinada matéria ou
documento, como querem os Embargantes.
Anote-se, ainda, que também foi rejeitada na admissibilidade dos embargos a
necessidade de correção de erro material pela referência, no acórdão recorrido, a Grupo
Econômico (PS TRÊS), ao qual não pertence a autuada.
Subsistem inatacadas, portanto, em embargos, as referências do recorrido ao valor, ao
fato de os adquirentes serem estrangeiros e constituírem pessoa jurídica para aquisição
quatro dias depois da cisão, à necessidade de prospecção para o desmembramento
necessário ao negócio, e a averbação do compromisso de compra e venda no Registro
de Imóveis a caracterizar direito real, para além de ITANHANGÁ não ter auferido
outras receitas para além da negociação das duas partes da FAZENDA com o mesmo
adquirente e que não tinha nenhum empregado para operacionalização de um negócio
vultoso em área rural. São circunstâncias fáticas consideradas na decisão do acórdão
recorrido, na linha das evidências demandadas pelo sujeito passivo no paradigma para
se concluir que a negociação de venda do imóvel já teria sido iniciada antes de sua
versão para o patrimônio da sociedade recém constituída, e que, assim, tornam o
contexto destes autos substancialmente distinto daquele analisado no paradigma,
precisamente no ponto em que se decide pela possibilidade de desconsideração da cisão
promovida.
Concluiu-se, nestes termos, que o voto condutor do acórdão recorrido foi
orientado pelo entendimento de que a autoridade fiscal não explicou porque seria indevida a
cisão feita pela recorrente, para constituir a Acta Empreendimentos e lhe transferir a
propriedade de imóvel, para futura venda, adicionando que a cisão realizada para constituir
uma outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem recebido, é apenas um
negócio jurídico indireto, já que a Acta Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos
que lhes eram próprios e não para dissimular outros negócios jurídicos. Ao assim constatar, esta
Conselheira reformulou a visão inicial deste julgado, assim expressa no despacho que propôs ao
Presidente da CSRF acolher o agravo da PGFN:
A Fazenda Nacional defende que o acórdão recorrido analisou planejamento tributário
abusivo com a prova contundente de simulação, devidamente demonstrada pela
fiscalização. A divergência, assim, está estruturada em torno da possibilidade de se
classificar como simuladas operações realizadas em contextos fáticos ou formais
semelhantes, e da postura dos Colegiados ao selecionar os aspectos relevantes para
assim decidir. Neste sentido são as abordagens acerca dos paradigmas apresentados,
constante do recurso especial:
Acórdão 104-21.498 (sem grifos no original)
PAF – NULIDADE DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO
NA FASE PRELIMINAR AO LANÇAMENTO – Não há que se confundir
procedimento administrativo fiscal com processo administrativo fiscal. O primeiro
tem caráter apuratório e inquisitorial e precede a formalização do lançamento,
enquanto que o segundo somente se inicia com a impugnação do lançamento pelo
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

contribuinte, resguardadas nesta fase as garantias do contraditório e da ampla
defesa.
SIMULAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – Se o conjunto probatório
evidencia que os atos formais praticados (reorganização societária) divergiam da
real intenção subjacente (compra e venda), caracteriza-se a simulação, cujo
elemento principal não é a ocultação do objetivo real, mas sim a existência de
objetivo diverso daquele configurado pelos atos praticados, seja ele claro ou
oculto.
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA – O fato de cada uma das
transações, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade, não
garante a legitimidade do conjunto de operações, quando fica comprovado que
os atos praticados tinham objetivo diverso daquele que lhes é próprio.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXTRATRIBUTÁRIA – O princípio da
liberdade de autoorganização, mitigado que foi pelos princípios constitucionais
da isonomia tributária e da capacidade contributiva, não mais endossa a prática
de atos sem motivação negocial, sob o argumento de exercício de planejamento
tributário.
OMISSÃO
DE
GANHOS
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA – SIMULAÇÃO - MULTA QUALIFICADA -
Constatada a prática de simulação, perpetrada mediante a articulação de
operações com o intuito de evitar a ocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda, é cabível a exigência do tributo, acrescido de multa qualificada (art. 44,
inciso II, da Lei no. 9.430, de 1996).
DECADÊNCIA – Caracterizado o evidente intuito de fraude, o termo inicial do
prazo decadencial para a constituição do crédito tributário passa a ser o primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(arts. 150, § 4o, e 173, inciso I, do CTN).
JUROS SELIC – INCONSTITUCIONALIDADE – Não compete aos Conselhos de
Contribuintes a discussão acerca da suposta inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, cabendo ao Poder Judiciário manifestar-se sobre o tema.
Preliminares rejeitadas. Recurso negado.
Como é possível perceber, trata-se de situação idêntica à dos autos, de criação de
pessoa jurídica com a finalidade de realizar, em verdade, compra e venda que
seria, pela manobra, excluída da incidência de ganhos de capital, disfarçados
como distribuição de lucros.
Sobre a tese do voto recorrido, de que teria havido apenas um negócio indireto,
afirma o voto vencedor do acórdão paradigma (grifamos):
[...]
A situação se amolda, tal qual uma luva, à hipótese dos autos, sem que haja a
necessidade de se fazer qualquer imersão em discrepâncias probatórias. O
enquadramento se faz a partir de fatos tidos como incontroversos nos autos. A
subsunção se mostra tão presente, que esse mesmo acórdão fora utilizado com
fundamento para a decisão proferida na DRJ.
A jurisprudência do CARF é permeada de precedentes que destacam a existência
de simulação quando se verificam operações societárias sem um nítido caráter
negocial. Por limitações regimentais, porém, indicaremos apenas mais um
precedente sobre o tema.
O outro acórdão paradigma (2402-003.813), proferido pela 2a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção, apesar de tratar de outro tributo e ter arcabouço dos fatos
diversos, consignou claramente que independentemente da existência de
norma que fundamente o meio adotado, há prevalência do conteúdo sob a
forma, o Princípio da Verdade Material, eleva o propósito negocial ao
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

centro da discussão sobre a licitude ou não do planejamento fiscal. A
ausência de propósito negocial válido e justificável advindo do conjunto de
operações realizadas pelo contribuinte com redução de tributo e em prejuízo
de terceiro, a Fazenda Nacional, evidencia simulação tributaria:
Acórdão 2402-003.813
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A fiscalização tem o dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos
simulados, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos,
em buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
SIMPLES. RECOLHIMENTOS. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Eventuais recolhimentos na sistemática do SIMPLES/SIMPLES NACIONAL
devem ser deduzidos das contribuições previdenciárias apuradas sobre a folha de
pagamento, nos percentuais destinados à previdência social.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(grifo nosso)
Transcreve-se, também, trecho que configura a divergência quanto ao outro
acórdão indicado como paradigma (2402-003.813), demonstrando que os fatos
sem propósito negocial que pretendem a redução das obrigações tributárias
revestem-se de simulação:
[...]
Assim, constata-se que os acórdãos paradigmas foram categóricos em afirmar,
em caso como o dos presentes autos, que a interpretação dos atos negociais
deixou de ser feita apenas de um ponto de vista puramente formal, para uma
visão que leva em consideração a presença ou não do propósito negocial, bem
como a presença ou não de outras patologias nos negócios jurídicos, que não
exclusivamente a simulação e a fraude, mas também o abuso de forma e o abuso
de direito, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos,
em busca da verdade material, com prevalência da substância sobre a forma.
(destaques do original)
O exame do paradigma no 104-21.498 apresenta, de fato, estruturação de operação
semelhante à verificada no acórdão recorrido, porque destinada, no paradigma, a evitar
a incidência sobre ganho de capital de pessoa física e, no recorrido, a reduzir a
incidência sobre ganho de mesma natureza, na pessoa jurídica. Em seu voto condutor
está demonstrada a existência de contrato firmado entre a adquirente das ações e os
acionistas pessoas físicas, descrevendo os passos das operações societárias
subsequentes, realizadas em um único dia e com descompassos quanto à integralização
do capital e a cisão do patrimônio. Daí as conclusões expostas no voto condutor do
julgado:
O recorrente entende que a autuação deveria ter comprovado a ocorrência do fato
gerador, o pagamento do preço e a tradição do bem. Ora, se o caso é de
simulação, o que a fiscalização teria de provar - e efetivamente comprovou - é
que o contribuinte empreendeu ações no sentido de impedir dolosamente a
ocorrência do fato gerador. Dolosamente porque o pagamento do preço foi
travestido de "aumento de capital por subscrição de ações com ágio", do
comprador na empresa dos vendedores; da mesma forma, a tradição do bem foi
travestida por uma cisão parcial e seletiva, por meio da qual os vendedores se
retiraram da empresa vendida, levando o preço pago pelo comprador, que em
contrapartida ficou com o total controle da empresa vendida.
Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Assim, o contrato por meio do qual as empresas envolvidas combinaram
previamente a seqüência de operações a serem implementadas constitui, por si
só, a prova cabal de que se tratou de simulação, onde os atos formais tinham
objetivos subjacentes diversos daqueles que lhes seriam próprios. Destarte, esta é
preliminar que também se rejeita.
[...]
Um rápido relance sobre o conjunto de operações acima, realizadas em
seqüência, na mesma data e mediante estipulação prévia, permite concluir que as
partes envolvidas se utilizaram de um caminho tortuoso para atingir o mesmo
objetivo que seria alcançado com uma simples operação de compra e venda.
[...]
Destarte, uma vez que as operações societárias objeto da autuação revelam a
inexistência de affectio societatis, obviamente a intenção dos contratantes, ao
realizarem as transações em foco, não era aquela que aparentava ser, o que
efetivamente caracteriza a simulação.
O contribuinte, por sua vez, não nega que implementou uma step by step
transaction (operações encadeadas com um determinado objetivo), porém
defende que não houve simulação, argumentando que as operações foram
lícitas, tratando-se apenas de negócio Indireto, celebrado de acordo com a
liberdade que cada um teria de auto-organizar-se, objetivando a economia
tributária.
[...]
Assim, conforme a doutrina colacionada, o negócio jurídico indireto é
incompatível com a simulação. Destarte, no caso em apreço não há que se falar
em negócio jurídico indireto, tendo em vista que os atos praticados configuraram
simulação, por meio da qual uma operação de compra e venda foi encoberta por
integralização de capital seguida de cisão parcial e seletiva. Havia, portanto, dois
negócios, um formal e outro subjacente, o que efetivamente descarta o
argumento do negócio jurídico indireto.
[...] (destaques do original)
A existência do referido contrato prévio firmado entre comprador e vendedores foi
determinante para a conclusão de que houve dois negócios, um formal e outro
subjacente. A abordagem subsequente do voto condutor do paradigma deixa patente a
relevância daquele ponto de acusação:
Perquirindo-se acerca da motivação que levaria o contribuinte a perpetrar os atos
praticados, inafastável é a conclusão no sentido de que a intenção das partes era a
de evitar a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda. Nesse passo, o
autuante, bem como o julgador de primeira instância, corretamente apontaram as
características do negócio ora tratado, que efetivamente indicam a intenção de
evitar a ocorrência do fato gerador, mediante ação fraudulenta de simulação, a
saber:
"A prova direta, concreta da efetiva operação realizada é o Instrumento
Particular de Acordo de Associação com posterior Cisão e outras avenças, cópia
em fls. 41 a 59, realizado entre SONAE DISTRIBUIÇÃO BRASIL S.A. - referida
como compradora e PAULO CELSO DIHL FEIJÓ, LUIZ FLAVIANO GIRARDI
FEIJO, PAULO AFONSO GIRARDI FEIJO, PEDRO GOMES DIHL e RUI
GOMES DIHL - referidos como vendedores e, ainda, SGN - ADMINISTRAÇÃO E
COMERCIO LTDA e EXXTRA ECONÓMICO SUPERMERCADOS S.A. -
referidos como intervenientes anuentes.
Nesse instrumento a COMPRADORA confessa que está interessada em assumir as
atividades de EXXTRA e em adquirir a totalidade do capital social de EXXTRA e
que compromete-se de forma irrevogável e irretratável, salvo se as declarações
dos vendedores a respeito de EXXTRA não forem verdadeiras.
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Nesse mesmo instrumento, as partes já acordaram a respeito de todos os atos a
que se obrigaram, inclusive com data e hora determinada.
[...]
Em face de todos esses argumentos, o contribuinte limita-se a reprisar as razões
contidas na impugnação, no sentido de que teria realizado um negócio jurídico
indireto, ao invés de simulação. Como já foi demonstrado, não se tratou de
negócio indireto, visto que existiram dois negócios, um aparente e outro
subjacente, sendo que este último teria como conseqüência a ocorrência do fato
gerador do Imposto de Renda, exatamente o que o contribuinte quis evitar
mediante a fraude.
[...]
A agravante observa que o paradigma 104-21.498 foi utilizado como fundamento para a
decisão proferida para a DRJ , e, de fato, na decisão de 1a instância constam as
seguintes referências anteriores a esta citação, não refutadas no acórdão recorrido:
A alegação de que a sociedade constituída posteriormente aos fatos narrados na
autuação manteve seu funcionamento de forma regular seria, ao meu modo de
ver, irrelevante para atestar a regularidade da operação realizada que deu causa a
exação.
No entanto, verifica-se que impugnante informou em suas DIPJ de 2007 a 2009
haver auferido receita bruta correspondente apenas aos pagamentos que recebeu
em função da escritura de compra e venda de fls. 242 a 265, a qual estipula que o
negócio foi realizado no valor total e reajusatado de R$ 13.406.836,00, sendo
pago no ato R$ 5.027.315,00 somados a 17(dezessete) parcelas mensais de R$
492.913,00, corrigidas pela variação do CUB-Sindicon/ ES, referenciadas a
outubro de 2007.
Verifica-se, ainda, conforme o banco de dados das declarações de operações
imobiliárias (DOI), que não há registros de quaisquer outras alienações de
imóveis efetuadas pela empresa de participações constituída pela impugnante
que dessem azo ao auferimento de receitas, razão pela qual, a mesma apresentou
DIPJs relativas aos ano-calendário de 2010 e 2011, informando receita zerada.
Tais fatos, tomados diante das declarações transmitidas pela própria interessada,
afasta por inverídica a alegação de que a empresa constituída manteve o seu
funcionamento normal após a conclusão da operação que deu causa a autuação,
reforçando a tese da ocorrência de simulação.
Tal entendimento encontra guarida na jurisprudência administrativa do Câmara
Superior de Recursos Fiscais, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
como no acórdão no 104-21498 da 4a Câmara, proferido em 23/06/2006, relatora:
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, cuja ementa tem a redação a seguir:
[...]
Estas referências à inexistência de outras operações pela Acta Empreendimentos e
Participações Ltda, bem como de vínculos empregatícios ou de serviços de terceiros,
presente no Termo de Verificação Fiscal, juntamente com as demais indícios de que a
negociação e a concretização de fato da operação tenha ocorrido antes mesmo de sua
constituição, inclusive porque o terreno que lhe foi transferido por cisão foi denominado
"loteamento Aquarius" e posteriormente alienado à Aquarius SPE Ltda., não foram
consideradas relevantes para a decisão expressa no voto condutor do acórdão recorrido,
no qual vislumbrou-se, apenas, a segregação de parte do patrimônio da pessoa jurídica
para outra que se sujeita a um regime tributário menos oneroso, em especial no que se
refere à tributação do ganho de capital resultante da venda daquela parcela do
patrimônio. Veja-se:
Este ponto se refere ao item 001 do auto de infração do IRPJ (a fls. 1513) e da
CSLL (a fls. 1530), no qual o autuante recompôs o lucro real da recorrente, ao
Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

incluir o ganho de capital apurado pela Acta Empreendimento, pelas razões a
seguir expostas no Termo de Verificação Fiscal (a fls. 1489):
22. Como se observa, não restam dúvidas de que a “engenharia empresarial”
promovida pelo contribuinte na constituição de outra empresa para realizar a
venda do terreno não teve outro objetivo senão a redução do impacto tributário da
operação. E aqui é importante mais uma vez ressaltar, que não há previsão legal
para que uma empresa tributada pelo lucro real desmembre parte de sua receita,
mesmo que não operacional, para ser tributada em outro regime menos oneroso.
23. Desse modo, no âmbito do procedimento fiscal, o resultado obtido pela Acta
Empreendimentos e Participações Ltda em relação à venda do terreno à Aquarius
Spe Ldta, foi considerado, especificamente para fins tributários no que se refere
ao IRPJ e à CSLL, como sendo auferido pela Acta Engenharia Ltda.
O autuante sustenta que o ganho de capital em tela foi auferido pela recorrente,
porque desconsiderou a personalidade jurídica da Acta Empreendimentos e
enquadrou a conduta da recorrente como fraudulenta, se não vejamos o seguinte
excerto do TVF:
“58. Como amplamente demonstrado neste relatório, através de uma operação
planejada, estruturada em sequência, promoveu indevidamente o contribuinte o
deslocamento da base tributável (da Acta Engenharia Ltda para a Acta
Empreendimentos e Participações Ltda), impedindo a ocorrência do fato jurídico
tributário na Acta Engenharia Ltda, com o claro propósito de reduzir
drasticamente os encargos tributários incidentes sobre a venda do imóvel, o que
caracteriza, em tese, fraude, como tipificada no art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964.”.
[...]
Por que então seria indevida a cisão feita pela recorrente, para constituir a Acta
Empreendimentos e lhe transferir a propriedade de imóvel, para futura venda? O
autuante não explica, mas apenas sustenta que a recorrente promoveu
indevidamente o deslocamento da base tributável para a Acta Empreendimentos.
Alerto que não se pode enquadrar a conduta da recorrente como simulação, pois
a cisão realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta
viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a Acta
Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e
não para dissimular outros negócios jurídicos. Com o fito de melhor aclarar o
meu entendimento, valho-me de exemplo meramente ilustrativo: alguém que
simula uma compra e venda para dissimular uma doação, não deseja os efeitos
que são próprios da venda o pagamento, pois deseja os efeitos da doação. No
caso em tela, os efeitos buscados pelos autuantes ao criarem a Acta
Empreendimentos eram justamente os efeitos formais e visíveis de tais atos.
O caso, portanto, foi classificado como cisão para futura venda do imóvel,
desconsiderando-se os indícios de que a venda já teria sido previamente acordada,
aspecto a partir do qual o paradigma pautou o entendimento em favor da existência de
simulação.
Logo, tem razão a agravante quando observa que, diversamente do Colegiado que
proferiu o paradigma no 104-21.498, para a Turma a qua a verificação é meramente
forma, independentemente da existência de negócios efetivos, reais e em consonância
com a função social para a qual forma criados. Enquanto o acórdão recorrido não fez
qualquer referência aos indícios de que outro foi o negócio efetivamente realizado, o
paradigma analisou as evidências e concluiu existiram dois negócios, um aparente e
outro subjacente e, por consequência, simulação.
Quanto ao paradigma no 2402-003.813, tratou-se ali da constituição de pessoa jurídica
optante pelo SIMPLES, para a qual foram formalmente transferidas as operações fabris
e, por consequência, a folha de pagamento e a dívida de contribuições sociais da
autuada. A conclusão do voto condutor do paradigma no sentido de que as pessoas
jurídicas foram manipuladas como instrumento da economia evasiva de tributo sem que
Fl. 2016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

se possa identificar e sustentar, como de fato não o fez o recorrente, qualquer outra
finalidade, pauta-se na acusação fiscal assim descrita no relatório:
O lançamento é decorrente da constatação de fatos que segundo à fiscalização
denunciam uma simulação com finalidade de redução de tributo através do
sistema de tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às micro e
pequenas
empresas
–SIMPLES/SIMPLES
NACIONAL
de
empresas
pertencentes ao mesmo grupo econômico da autuada. Os fatos foram constatados
na escrituração contábil, contratos sociais/instrumentos de alterações e outros
documentos pertencentes às empresas envolvidas. As empresas foram
fiscalizadas. Seguem transcrições do relatório fiscal:
[...]
14. No início das ações fiscais nas empresas referidas neste processo, as relações
entre as empresas aparentavam características de industrialização por
encomenda, onde a Polirafia seria a industrializadora, recebendo matéria-prima,
aplicando mão-de-obra e entregando produto acabado ou semi-acabado, e as
empresas Procópio Embalagens e Procópio Indústria e Comércio as
encomendantes; fornecendo as matérias-primas e recebendo os produtos
acabados ou semi-acabados. No entanto as informações coletadas no decorrer das
fiscalizações revelaram a real vinculação entre as empresas e conduziram à
convicção de que, no mundo dos fatos, a Polirafia é uma empresa de fachada que
serve ao grupo econômico formado por Procópio Embalagens e Procópio
Indústria e Comércio. O grupo econômico Procópio (composto das empresas
Procópio Embalagens e Procópio Indústria e Comércio) fracionou parte de suas
atividades utilizando-se, de forma simulada, de outra pessoa jurídica, a Polirafia,
indevidamente optante pelo Simples Nacional, com a finalidade de suprimir
tributos devidos à Previdência Social e às outras entidades e fundos (terceiros), já
que para a empresa optante pelo Simples não há incidência, sobre a folha de
pagamento, de contribuições sociais a cargo da empresa. Os indícios coletados
são os seguintes:
[...]
Em síntese:
a) alguns sócios são representantes legais das empresas envolvidas e/ou mantêm
relação de parentesco;
b) a empresa optante pelo SIMPLES/SIMPLES NACIONAL somente fatura
contra as empresas do grupo e não possui qualquer estrutura comercial ou
vendedores disponíveis, somente possui empregados de produção;
c) no mesmo estabelecimento da empresa optante pelo SIMPLES/SIMPLES
NACIONAL funciona estabelecimento de outra empresa do grupo, sendo o
imóvel alugado de outra empresa cujo sócio pertence ao quadro social do grupo
econômico; e
d) a relação entre as empresas é informal, sem contrato escrito;
No acórdão recorrido, como antes mencionado, foram consideradas irrelevantes as
evidências de que a pessoa jurídica constituída a partir de cisão da autuada não exerceu
efetivamente as operações que lhe foram atribuídas. O Conselheiro Relator pautou-se no
entendimento de que a cisão realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim
de que esta viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a
Acta Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e
não para dissimular outros negócios jurídicos.
Confirma-se, assim, que os acórdãos paradigmas foram categóricos em afirmar que a
interpretação dos atos negociais deixou de ser feita apenas de um ponto de vista
puramente formal. De outro lado, no acórdão recorrido, os elementos reunidos pela
autoridade fiscal indicativos da existência de uma realidade distinta daquela revelada
Fl. 2017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

pela forma adotada, não mereceram qualquer crédito pelo Conselheiro Relator, que
assim afirmou:
Por que então seria indevida a cisão feita pela recorrente, para constituir a Acta
Empreendimentos e lhe transferir a propriedade de imóvel, para futura venda? O
autuante não explica, mas apenas sustenta que a recorrente promoveu
indevidamente o deslocamento da base tributável para a Acta Empreendimentos.
Alerto que não se pode enquadrar a conduta da recorrente como simulação, pois
a cisão realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta
viesse a alienar o bem recebido, é apenas um negócio indireto, já que a Acta
Empreendimentos foi constituída para surtir os efeitos que lhes eram próprios e
não para dissimular outros negócios jurídicos. [...]
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "simulação - critério legal de valoração". (destaques do original)
Como se vê nesta análise, a similitude fática entre os casos comparados foi
estabelecida a partir de circunstâncias referidas no Termo de Verificação Fiscal e que o
Colegiado a quo considerou não integradas à motivação para desconsideração do negócio
jurídico aqui analisado, indicando outros excertos da acusação fiscal como motivação para,
assim, entendê-la insuficiente para as consequências atribuídas no lançamento. Logo, são estes
excertos que constituem o cenário fático decidido pelo Colegiado a quo.
No relatório do acórdão recorrido não há qualquer referência à existência de uma
contratação prévia para alienação daquele patrimônio, da qual decorresse a operação societária
posterior para reduzir a incidência tributária prevista no contexto original da contratação. O caso,
assim, foi apreciado como sendo de cisão para futura venda do imóvel, sem qualquer notícia de
que esta venda já estivesse, por alguma forma, acordada, como exposto no primeiro paradigma.
Logo, somente haveria divergência se no acórdão recorrido estivesse demonstrada a existência
ou evidências de algum compromisso de venda do imóvel antes da cisão que o verteu para a
Acta Empreendimentos e Participações Ltda.
E, do confronto com o segundo paradigma, conclui-se que não há, no acórdão
recorrido, evidências de que a pessoa jurídica constituída a partir de cisão da autuada tenha
apresentado vícios em suas operações. O Conselheiro Relator, por sua vez, consigna que a cisão
realizada para constituir uma outra sociedade, com o fim de que esta viesse a alienar o bem
recebido, é apenas um negócio indireto, já que a Acta Empreendimentos foi constituída para
surtir os efeitos que lhes eram próprios e não para dissimular outros negócios jurídicos.
De outro lado, se a acusação fiscal veiculou circunstâncias que poderiam se
assemelhar aos aspectos determinantes para a conclusão dos paradigmas no sentido de que houve
simulação, e elas não foram relatadas nem enfrentadas no acórdão recorrido, cumpria à Fazenda
Nacional ter apresentado embargos de declaração para ver suprida omissão acerca de ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, consoante lhe faculta o art. 65, do Anexo II do
RICARF. Neste sentido é a Súmula STF no 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento, bem como o art. 1025 do Novo Código de Processo Civil, que
admite o prequestionamento ficto mesmo se os embargos forem rejeitados ao dispor que
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Fl. 2018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303.004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Ausentes, no acórdão recorrido, circunstâncias semelhantes aos pontos
determinantes para as decisões do paradigmas, a divergência jurisprudencial apontada na
primeira matéria não se estabelece.
Quanto à segunda matéria (“arbitramento do lucro diante da ausência do
LALUR”), importa ter em conta, como bem observa a I. Relatora, que o resultado tributável foi
apurado a partir do Livro Diário de uma Sociedade em Conta de Participação, e a circunstância
de não ter sido apresentado o LALUR foi valorada em razão da não escrituração se alargar por
três anos calendários consecutivos nos quais houve prejuízos contábeis alegados pelo sujeito
passivo e cujo aproveitamento foi negado pela autoridade fiscal em razão da ausência do
LALUR. Veja-se:
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO – SCP ACTA/TOMAZELLI
Este ponto se refere aos itens 002 e 003 do auto de infração do IRPJ (a fls. 1513) e ao
item 002 do auto de infração de CSLL (a fls. 1531), sobre os quais o TVF assim
informa:
[...]
36. Quanto a eventuais aproveitamentos de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas de CSLL, cabe o registro de que SCP, no ano calendário 2008, apesar
da existência de prejuízos acumulados no balanço patrimonial, nada informou no
Lalur (destacadamente no próprio Lalur do sócio ostensivo, ou em Lalur
específico para a SCP – não apresentado pelo contribuinte, apesar de
formalmente intimado a fazê-lo), ou em eventual livro específico para a apuração
de bases negativas da CSLL, como disciplinam os arts. 15 e 16 da Lei n° 9.065,
de 1995, e art. 515, do Decreto n° 3.000, de 1999.
37. Em resposta ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido em
27/08/2012, formulou o contribuinte resposta datada de 12/09/2012 (cópia
anexa), na qual alegou, em síntese, que de 2006 a 2009, período de duração da
obra relativa ao empreendimento conduzido pela SCP (contrato firmado com a
Cesan para o esgotamento sanitário do bairro Manguinhos, Serra/ES), o
Fl. 2019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

resultado, considerando os custos orçados, representou um prejuízo total de R$
72.898,69 (sendo registrado prejuízo de R$ 25.898,01 no ano calendário 2008); e
que foram levantados balancetes financeiros para acompanhamento gerencial.
38. (...) Portanto, para o reconhecimento de prejuízos com fins fiscais, não
basta a escrituração comercial ou a elaboração de balancetes financeiros
como procedeu o contribuinte em relação à SCP. É imprescindível a
escrituração do Lalur, com os ajustes ao lucro líquido, a demonstração do
lucro real, e os registros correspondentes nas contas de controle. Assim, na
ausência de Lalur com informações específicas da SCP, considerando que
sobre esse tema o procedimento fiscal limitou-se ao ano calendário 2008,
foram considerados os resultados escriturados pelo contribuinte no Livro
Diário da SCP, como expressos no Demonstrativo dos Resultados do
Exercício – DRE (cópias anexas ao processo).
[...]
Ora, em razão da falta de escrituração do Lalur o autuante tomou como lucro real o
lucro contábil apurado pela SCP Acta/Tomazelli na DRE a fls. 418, o que não encontra
respaldo na legislação de regência do IRPJ. Se não foi apresentado o Lalur da SCP, após
intimada a recorrente (sócio ostensivo), deveria ter sido arbirado o lucro da SCP,
Ademais, se a SCP foi constituída em 2006, a falta de escrituração do Lalur por 3 anos
calendários consecutivos, tornava imperioso o arbitramento do seu lucro.
Tanto a escrita contábil não permitia a apuração do lucro real com a precisão devida,
que o autuante não acatou a alegação do recorrente de que teria prejuízo fiscal/base
negativa a compensar pela SCP em 2008, já que não houve o controle devido em Lalur
dos ajustes ao lucro líquido. Note-se que o autuante até vislumbra que poderia realmente
existir prejuízo fiscal/base negativa a compensar em 2008, quando ressalta que existia
prejuízos acumulados no balanço patrimonial, mas a falta de controle do prejuízo
fiscal/base negativa no Lalur tornava incerta a sua existência. (destaques do original)
O paradigma no 1401-001.836, por sua vez, já traz indicado em sua ementa que a
simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo para
o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o
consequente arbitramento dos lucros. Implicitamente admitiu-se, portanto, que situações mais
complexas, conforme o prejuízo à apuração fiscal, poderia ensejar solução distinta. No caso do
paradigma, intimado a apresentar o LALUR, o sujeito passivo informara que não o escriturava, e
a autoridade lançadora determinou os resultados tributáveis trimestralmente da entidade que se
entendia imune. Diante desta providência, seguiu-se contestação genérica de necessidade de
arbitramento dos lucros por falta de apresentação do LALUR, refutada na medida em que a
escrituração contábil era completa e, inclusive, constituída em arquivos digitais validados
segundo as exigências normativas pertinentes, permitindo ao Fisco conhecer todas as suas
receitas, custos, despesas e apurar com segurança todos os seus resultados.
Já no presente caso, o fato de a autoridade fiscal negar o aproveitamento de
prejuízos anteriores justamente por falta do LALUR foi elemento determinante para o Colegiado
a quo concluir que o lucro deveria ter sido arbitrado. Ou seja, o Fisco apontou a impossibilidade
de conhecer de eventuais prejuízos fiscais acumulados para compensação, em circunstância que
poderia constituir ressalva ao entendimento firmado no paradigma, distinguindo o presente caso
do que lá se chamou simples falta de escrituração do LALUR.
Quanto ao paradigma no 1801-000.878, como bem demonstra a I. Relatora, não há
similitude com o litígio destes autos, vez que lá não se discutiu a necessidade de arbitramento
frente à falta de apresentação do LALUR, mas apenas a inadmissibilidade de compensação de
prejuízos. Veja-se o que consta do acórdão recorrido, com acréscimo das referências consignadas
em seu relatório:
Fl. 2020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.015 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.720742/2012-31

RELATÓRIO
[...]
A Recorrente foi intimada a apresentar justificativa e reconheceu as divergências nas
informações, informando a respectiva retificação, juntando cópias de DIPJ e DCTF.
Posteriormente, foram apresentados os Livros Diário e Razão, enquanto que os Livros
de Inventário e de Apuração do Lucro Real — LALUR não entregou sob a alegação de
que foram extraviados. Em relação aos talões de notas fiscais referentes ao ano-
calendário de 2006, afirmou que tais documentos teriam sido extraviados, em face de
fortes chuvas que caíram no município de Caicó/RN (fl. 63), sem fazer prova de sua
alegação (fls. 66/67).
[...]
Sobre a falta de apresentação do LALUR, para a apuração dos prejuízos fiscais
compensados na DIPJ/2006, seria hipótese que, por si só, não autoriza expedição de
lançamento fiscal por presunção, pois a recomposição deveria ser feita de oficio,
levando em consideração eventuais saldos de prejuízo fiscal a compensar.
[...]
Sobre o tópico relativo à desconsideração dos prejuízos fiscais incorridos pela
recorrente em exercícios anteriores a 2006, consta dos autos que foi intimada mais de
uma vez a apresentar o LALUR, sem que cumprisse a requisição da fiscalização.
Contudo, embora afirme que a fiscalização deveria recompor os supostos prejuízos
fiscais, suportados não se sustenta, uma vez que a legislação de regência Lei n o
9.065/1995, art. 15, parágrafo único, § 1o do art. 510 do RIR/99 determina que o
LALUR é de escrituração obrigatória, sendo condição necessária para exercício do
direito à compensação de prejuízos fiscais.
No presente caso, como a autuação se referia aos resultados de uma sociedade em
conta de participação, a Contribuinte questionou a exigência enfatizando que o empreendimento
foi deficitário em todos os exercícios, totalizando um prejuízo na ordem de R$ 72.898,69
(setenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), assim
direcionando o Colegiado a quo a avaliar a relevância da falta de apresentação do LALUR sob
prisma fático substancialmente diferenciado.
Assim, também aqui, se os acórdãos comparados analisam as consequências da
falta do LALUR sob cenários distintos, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Estas as razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2021
DF CARF MF
Documento nato-digital